Tribunal: TJES
Processo: 5002039-08.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002039-08.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PENITENTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________
________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002039-08.2024.8.08.0045

APELANTE: LUCAS PENITENTE E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. RECORRENTE VITOR SANTIAGO QUEIROZ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE CONCRETA. RECORRENTE LUCAS PENITENTE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). FRAÇÃO DE REDUÇÃO MAJORADA PARA O PATAMAR MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO PARA MODULAR O BENEFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE EM SEDE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Vitor Santiago Queiroz e Lucas Penitente contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), fixando, respectivamente, as penas de 07 anos e 11 meses de reclusão (Vitor) e 02 anos e 06 meses de reclusão (Lucas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se as provas de autoria e materialidade sustentam a condenação; (ii) definir se o
quantum
de aumento pela reincidência aplicado a Vitor Santiago Queiroz foi desproporcional;

(iii) avaliar se Lucas Penitente faz jus à fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, considerando a existência de processos sem trânsito em julgado; (iv) analisar a viabilidade de oferecimento de ANPP nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas pelo auto de apreensão de 18 pedras de crack (7,9g) e pelo depoimento harmônico do policial militar Marcelo Emídio da Silva, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

Quanto ao réu Vitor, o aumento pela reincidência deve pautar-se pela fração de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada concretamente (60 meses), perfazendo um agravamento de 10 meses, em observância ao princípio da individualização da pena e proporcionalidade.

Em relação ao réu Lucas, processos em curso ou condenações sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para afastar ou modular negativamente o benefício do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, impondo-se a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é instituto de natureza discricionária do Ministério Público e de aplicação prioritariamente pré-processual, sendo incompatível com casos que já ostentam sentença condenatória proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Pena de Vitor Santiago Queiroz redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Pena de Lucas Penitente redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002039-08.2024.8.08.0045

APELANTE: LUCAS PENITENTE E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCAS PENITENTE
e
VITOR SANTIAGO QUEIROZ
, em razão do inconformismo de ambos com a r. Sentença sediada ao Id. 16453102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais deduzidas ao Id. 16453112, o Apelante Vitor almeja alcançar a absolvição do crime pelo qual fora condenado, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação para o delito impresso no artigo 28, da Lei de Drogas. Não sendo este o entendimento desse Sodalício, pleiteia a aplicação da circunstância agravante referente à reincidência em quantum menor.

A seu turno, nas razões recursais deduzidas ao Id. 18908545, o Apelante Lucas expõe suas teses defensivas, almejando alcançar a absolvição do crime pelo qual fora condenado, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação para o delito impresso no artigo 28, da Lei de Drogas. Não sendo este o entendimento desse Sodalício, pleiteia a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, pelo oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Em contrarrazões discorridas nos Ids. 16453120 e 19320773, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo desprovimento dos apelos, com a manutenção integral de todos os termos da r. Sentença hostilizada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19531538, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a decidir.

1. Da Materialidade e Autoria

De início, é necessário destacar que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Exame Químico, que atestou a apreensão de 18 pedras de crack, totalizando 7,9 gramas.
(
BU nº 54950732 de fls. 05-08, auto de apreensão de fl. 16, ambos no ID 45884790, bem como através do Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico de ID 62138480.
)

Nesse sentido, nota-se que a autoria é extraída do depoimento judicial do policial militar Marcelo Emídio da Silva, onde relata que:

“
Enquanto realizava patrulhamento no centro de São Gabriel da Palha, visualizou o condutor de uma motocicleta, identificado posteriormente como Lucas Penitente, demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição. Diante da reação, o condutor mudou repentinamente de direção, sendo então iniciada a aproximação pela equipe policial. Ao se aproximarem da Praça Aurélio Bastianello, o condutor parou a motocicleta, momento em que foi realizada a abordagem.

Afirmou ainda, que durante a busca pessoal, o carona, posteriormente identificado como Victor Santiago Queiroz, dispensou duas pedras de crack no chão, ação que foi presenciada pela guarnição. Em seguida, ainda durante a abordagem, Victor tentou engolir uma sacola contendo dezesseis pedras de crack, mas acabou cuspindo o invólucro na porta da viatura. Esclareceu que as substâncias estavam acondicionadas em embalagem única, no formato usualmente utilizado para venda no tráfico local. Por fim, a testemunha afirmou que já conhecia ambos os indivíduos de ocorrências anteriores e que, inclusive, Lucas foi preso novamente pouco tempo depois por outra infração envolvendo entorpecentes.”

Não obstante, é necessário destacar que os depoimentos policiais gozam de presunção de credibilidade e são meios de prova idôneos para condenação quando harmônicos com o conjunto probatório.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.1.2.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4.5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Portanto, diante da dinâmica dos fatos, o modo de acondicionamento das drogas e a tentativa de evasão e ocultação do entorpecente evidenciam a conduta de traficância, tornando inviável a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

2. Da Dosimetria da Pena de Vitor Santiago Queiroz

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, fundamentada na prática de crime de furto com trânsito em julgado em 21/03/2016, onde o magistrado sentenciante aplicou agravamento de 35 meses, utilizando critério sobre a pena em abstrato.

Nesse viés, assiste a razão à defesa quanto ao redimensionamento do quantum, uma vez que segundo as orientações do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 é parâmetro para agravantes e atenuantes. Assim, incidindo na referida fração sobre a pena-base concreta de 60 meses, mostra-se que o aumento deve ser de tão somente 10 meses.

Portanto, fixo a pena definitiva de Vitor Santiago Queiroz fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, Mantendo o regime inicial fechado pela reincidência.

3. Da Dosimetria da Pena de Lucas Penitente

A pena-base foi estabelecida no mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Deixa-se de atenuar a pena pela menoridade relativa em observância à
Súmula 231 do STJ.

(A incidência de circunstâncias atenuantes, como confissão espontânea ou menoridade relativa, não pode reduzir a pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal).

No tocante à minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o juízo de origem aplicou a redução de 1⁄2, fundamentando a fração intermediária utilizando a condenação não transitada em julgado por fatos posteriores aos autos.

Contudo, conforme preceitua o princípio da presunção de inocência, processos em curso ou condenações sem trânsito em julgado não pode ser utilizados para afastar ou modular negativamente o benefício do tráfico privilegiado.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO. ILEGALIDADE VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM.

1.2.
A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a utilização de condenação por fato posterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por fato posterior não pode ser utilizada para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, visto que, à época do delito, não havia condenação que indicasse dedicação a atividades criminosas (AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/5/2024).

4.
No presente caso, a condenação posterior, utilizada para negar o benefício, ocorreu após a data dos fatos apurados na ação penal, o que constitui violação ao entendimento jurisprudencial pacificado desta Corte.

5. Não se verificam outros elementos nos autos que justifiquem a conclusão de dedicação habitual ao tráfico, razão pela qual se impõe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. (AgRg no HC n. 877.295/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Inexistindo provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

Portanto, fixo a pena de Lucas Penitente redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, mantendo o regime inicial aberto.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme já procedido na sentença.

4. Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Por fim, quanto ao pedido da Douta Defesa quanto ao oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, observo que não merece acolhimento, uma vez que o instituto visa evitar o início da ação penal, sendo incompatível com os casos em que já houve o oferecimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o acordo requerido pela defesa (ANPP), trata-se de um instituto discricionário ao Ministério Público, que se manifestou contrariamente à concessão do benefício no caso em concreto, em razão do oferecimento da denúncia e da sentença condenatória. Assim, não merece ser acolhida.

Conclusão

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos para:

Reduzir a pena de Vitor Santiago Queiroz para 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Aplicar o redutor do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3) a Lucas Penitente, fixando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, mantida a substituição por restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.